Tribunal: STF
Processo: RE 851576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Hilberto Schuenke interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TR. ART. 100, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 62, DE 2009. 



    Não se verifica, de plano, inconstitucionalidade no §12 do art. 100 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, no que determinou a aplicação da TR como indexador a ser utilizado na atualização monetária de precatórios.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “declarando a inconstitucionalidade do § 12, do artigo 100 da Constituição Federal, adicionado pela EC nº 62/2009, determinando-se a utilização do índice IPCA-E na correção monetária a ser aplicada aos precatórios”. 



    Em 11/05/2015, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 810.



    Ato contínuo, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apreciando questão de ordem, manteve o acórdão anteriormente proferido sob o fundamento de que “o acórdão recorrido trata de questão diversa e por isso não diverge do entendimento do STF, não sendo caso de retratação”.



    Diante da negativa de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    No julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2021)



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 14.9.2016)



    Portanto, verifica-se que a Corte local decidiu em sintonia com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente